Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. EXCESSO DA PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. ART. 833, IV DO CPC. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em que os parâmetros fixados na sentença foram observados nos cálculos colacionados pelo credor, não demonstrado o excesso na execução.
2. Na hipótese, a quantia informada pela vara de origem (que totaliza R$ 2.414.33) é muito inferior ao crédito exigido no início do cumprimento de sentença (antes dos acréscimos dos encargos do art.523, §1o do CPC - honorários na fase de cumprimento e multa de 10%), seja quanto à obrigação solidária, seja quanto à obrigação reconhecida na reconvenção (R$ 11.520,10 – exigido em face somente da agravante). E isto não se altera ainda que se reconheça a constrição no valor alegado pelo agravante (R$ 7.168,77). Portanto, não constatado nenhum excesso na penhora.
3. Em regra, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado o disposto no seu § 2o. Na hipótese, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica devedora. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não da pessoa jurídica. 3.1. É ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil).
4. Agravo de instrumento não provido.